Tribunal: TJSP
Processo: 2074500-37.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-13
Data de publicação: 2022-08-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Insurgência contra decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo. Recurso prejudicado em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento. Caso em que também foi proferida sentença de improcedência, com revogação da tutela de urgência. NÃO SEGUIMENTO.